Tribunal: STJ
Processo: 0094631-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080823 - SP(2026/0094631-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA JULYA GOBI ROSA
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
HABEAS CORPUS
JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA MINORANTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em face de acórdão condenatório transitado em julgado.
habeas corpus
2. Fato relevante. A defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
), com redução máxima da pena, fixação de regime inicial aberto e substituição
Lei 11.343/2006
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando insuficiência de provas para
afastar a minorante.
3. Decisão anterior. A decisão agravada não conheceu do
por entender que o
habeas corpus
writ
possui nítidas características revisionais e busca desconstituir condenação acobertada pela coisa
julgada, inexistindo manifesta ilegalidade a justificar o afastamento da sistemática recursal
própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível
, com nítido caráter
habeas corpus
revisional, para desconstituir acórdão condenatório já transitado em julgado, em hipóteses em
que não se cuida de revisão criminal de julgado desta Corte; e (ii) saber se existe manifesta
ilegalidade na dosimetria, especificamente no afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
em razão de suposta insuficiência de provas quanto à habitualidade delitiva, a justificar o
conhecimento excepcional do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
alínea "e", da Constituição da República, compete a esta
art. 105, inciso I,
Corte a revisão criminal apenas de seus próprios julgados, não se admitindo a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada oriunda de instância diversa.
6. Em consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, o
substitutivo de recurso próprio não é admitido, ressalvadas
habeas corpus
apenas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, circunstância que não se
configura no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56732901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f6cc07d7-21cb-4b95-92db-e5b75d47080a

7. O Tribunal de origem, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, baseou-se em
documentos apreendidos na residência da paciente, em testemunho colhido em juízo e em
mensagens extraídas de aparelho celular, elementos que evidenciam a habitualidade delitiva no
tráfico de drogas, afastando a alegada ausência de provas.
8. Diante da ausência de manifesta ilegalidade e do caráter revisional do
, o agravo
writ
regimental é desprovido, mantendo-se o não conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o não conhecimento do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado com nítido caráter revisional para desconstituir
habeas corpus
condenação acobertada pela coisa julgada, cabendo a esta Corte apenas a revisão criminal de
seus próprios julgados, na forma do
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
2. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio somente cede diante de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, hipótese não configurada quando a exclusão da
minorante do tráfico privilegiado se funda em elementos probatórios idôneos que demonstram a
habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e";
,
CR/1988, art. 105, inciso I,
Lei 11.343/2006 art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
.
HC 1023162/SC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f6cc07d7-21cb-4b95-92db-e5b75d47080a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080823 - SP(2026/0094631-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA JULYA GOBI ROSA
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
HABEAS CORPUS
JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA MINORANTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em face de acórdão condenatório transitado em julgado.
habeas corpus
2. Fato relevante. A defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, com redução máxima da pena, fixação de regime inicial aberto e substituição
Lei 11.343/2006)
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando insuficiência de provas para
afastar a minorante.
3. Decisão anterior. A decisão agravada não conheceu do
por entender que o
habeas corpus
writ
possui nítidas características revisionais e busca desconstituir condenação acobertada pela coisa
julgada, inexistindo manifesta ilegalidade a justificar o afastamento da sistemática recursal
própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível
, com nítido caráter
habeas corpus
revisional, para desconstituir acórdão condenatório já transitado em julgado, em hipóteses em
que não se cuida de revisão criminal de julgado desta Corte; e (ii) saber se existe manifesta
ilegalidade na dosimetria, especificamente no afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
em razão de suposta insuficiência de provas quanto à habitualidade delitiva, a justificar o
conhecimento excepcional do
.
writ
Documento eletrônico VDA55876877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 2740070e-b2f3-4687-a25a-81bdd4aa0ad9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
alínea "e", da Constituição da República, compete a esta
art. 105, inciso I,
Corte a revisão criminal apenas de seus próprios julgados, não se admitindo a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada oriunda de instância diversa.
6. Em consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, o
substitutivo de recurso próprio não é admitido, ressalvadas
habeas corpus
apenas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, circunstância que não se
configura no caso concreto.
7. O Tribunal de origem, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, baseou-se em
documentos apreendidos na residência da paciente, em testemunho colhido em juízo e em
mensagens extraídas de aparelho celular, elementos que evidenciam a habitualidade delitiva no
tráfico de drogas, afastando a alegada ausência de provas.
8. Diante da ausência de manifesta ilegalidade e do caráter revisional do
, o agravo
writ
regimental é desprovido, mantendo-se o não conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o não conhecimento do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado com nítido caráter revisional para desconstituir
habeas corpus
condenação acobertada pela coisa julgada, cabendo a esta Corte apenas a revisão criminal de
seus próprios julgados, na forma do
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
2. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio somente cede diante de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, hipótese não configurada quando a exclusão da
minorante do tráfico privilegiado se funda em elementos probatórios idôneos que demonstram a
habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e";
CR/1988, art. 105, inciso I,
Lei 11.343/2006, art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1023162/SC.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ANA JULYA GOBI ROSA
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão transitado em julgado -
habeas corpus
mantida a condenação da agravante pelo delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55876877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 2740070e-b2f3-4687-a25a-81bdd4aa0ad9

Nas razões, a defesa reafirma que o writ deve ser conhecido e provido, sustentando a
presença dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, a insuficiência
Lei 11.343/2006)
de provas para afastar a minorante e a necessidade de reduzir a pena na fração máxima, com
fixação do regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não haja retratação,
a submissão do agravo à Turma; no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o tráfico
privilegiado, reduzir a pena em
fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
2/3,
liberdade por restritivas de direitos (fls. 92, 94 e 98).
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
Conforme posto, a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa
julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, no cálculo da terceira fase da dosimetria penal, pois o
Tribunal de origem afirmou que há documentos localizados na casa da agravante, testemunho
judicial e mensagens extraídas de celular que indicam a sua habitualidade delitiva no tráfico de
drogas (e-STJ, fls. 14-15).
No ponto, vale ressaltar inclusive que esta Corte, no exame do
já se
HC 1023162/SC,
manifestou sobre a legalidade na exclusão da referida minorante, em razão da indicação de
motivação adequada para negar o privilégio especial à agravante.
À vista da inexistência de ilegalidade manifesta e da presença de óbices formais
(caráter substitutivo do habeas corpus e reiteração de outro feito), mantém-se a decisão que não
conheceu do habeas corpus, impondo-se o desprovimento do agravo regimental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:11
Código de Controle do Documento: 2740070e-b2f3-4687-a25a-81bdd4aa0ad9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.823 / SP
Número Registro: 2026/0094631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15047960920218260071 20549782021 23134217620258260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO ANTONIO SILVA GARCIA
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA JULYA GOBI ROSA
CORRÉU
: LUCAS MORAES COQUEIRO
CORRÉU
: ANA CLARA MORAES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA JULYA GOBI ROSA
Documento eletrônico VDA56707029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 902528cf-a0b3-4b71-9d8d-f467601ea913

ADVOGADO : FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 902528cf-a0b3-4b71-9d8d-f467601ea913